Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0715951-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO PACIENTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Instado a se manifestar a Defensoria Pública apresentou petição (ID 18813969), afirmando que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente habeas, bem como as providências junto a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal serão, nos seguintes termos: (...) “O impetrante/paciente cumpre pena total de 43 anos, 10 meses e 28 dias, por crimes diversos. Já cumpriu até a data atual, o montante de 13 anos, 6 meses e 3 dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 24/10/2020. O sentenciado formula por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, pedidos diversos, quais sejam, comutação de pena, deprecação, aplicação de percentuais de 2/5 e 1/6 para progressão e habilitação como monitor em programa social como forma de remir sua pena. Compulsando os autos de execução do paciente, verificamos que o mesmo já foi beneficiado com a comutação de pena na execução n. 0025611-89.2010.8.07.0015, conforme requerido. Restando plenamente atendido seu pleito quanto a esse ponto. Também com relação aos percentuais de progressão requerido, não há qualquer constrangimento a ser sanado, eis que já já foram contabilizados, estando o paciente próximo da progressão. Também com relação aos percentuais de progressão requerido, não há qualquer constrangimento a ser sanado, eis que já já foram contabilizados, estando o paciente próximo da progressão. Por fim, quanto ao pedido de habilitação como monitor do programa ‘social carcerária’, trata-se de pedido administrativo a ser dirigido à administração penitenciária. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. Todavia, informamos que enviaremos os pedidos do apenado ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública para as providências cabíveis, junto à VEP/DF, mormente no que tange ao pedido de deprecação de pena e trabalho e estudo internos para fins de remição.” (...) É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Noutro giro, não se presta a via estreita do habeas corpus, rediscussões de controvérsias ou situações que, embora existentes, demandam para sua identificação e aplicação, o exame e consideração de matéria fática, de dados ou das provas que sustentaram o ato ou decisão impugnada, os quais devem ser impugnados em momento e recursos próprios. Verifica-se dos esclarecimentos prestados pela Defensoria Pública, que os pleitos requeridos pelo Paciente ou já fora atendimento pela autoridade coatora (comutação de pena), ou dizem respeito a pedido administrativo a ser dirigido à Administração Penitenciária ou ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Com efeito, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Portanto, o habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio e cabível, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, as quais requerem análise das provas e dos elementos dos autos, tais como a condição real do Paciente. Neste sentido, importante colacionar a Súmula no 15 deste Tribunal de Justiça, correlata ao caso em exame, a qual afirma que: “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Dessa forma, diante da previsão legal de recurso próprio para discutir o acerto ou não de decisão sobre a não concessão de prisão domiciliar humanitária, tenho como inviável a análise das alegações do Paciente por intermédio de habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que mantém a suspensão dos benefícios externos ao custodiado em regime semiaberto, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente se a Defesa interpôs recurso em agravo insurgindo-se contra a questão. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame. 3. No contexto de pandemia da COVID-19, verifica-se que as decisões tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não se revestem de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ao contrário, buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença, razão pela qual a concessão de ofício da ordem de habeas corpus se mostra inviável. 4. Habeas corpus não conhecido.(Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus, não é a ação adequada para análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a internos em cumprimento de penas, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a do afastamento ou contenção de atos abusivos praticados por autoridades do Estado. 2. O pedido de benefício de prisão domiciliar humanitária deve se iniciar pelo Juízo da Vara de Execuções Penais; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando critérios. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1252668, 07106579020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Insatisfeita a Defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1259799, 07144426020208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser discutido em sede de habeas corpus, razão pela qual nego seguimento ao writ, eis que manifestamente improcedente, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator